Tribunal: TJSP
Processo: 1006053-23.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FATO DA COISA.
1. Observados os limites cognitivos impostos pelas razões recursais apresentadas unicamente pela proprietária do automóvel, resta que, sendo incontroversa a culpa do condutor para quem o entregou, sua responsabilidade pela reparação dos danos causados decorre do risco da própria

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FATO DA COISA.
1. Observados os limites cognitivos impostos pelas razões recursais apresentadas unicamente pela proprietária do automóvel, resta que, sendo incontroversa a culpa do condutor para quem o entregou, sua responsabilidade pela reparação dos danos causados decorre do risco da própria coisa.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006053-23.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LILIAN MORAIS DE JESUS, são apelados MARIO RAIMUNDO DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), CAIQUE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARCELO DAMASCENO BEZERRA JUNIOR.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006053-23.2018.8.26.0010
Apelante(s): Lilian Morais de Jesus
Apelado(s): MARIO RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS
Comarca: SÃO PAULO - FORO REGIONAL X IPIRANGA - 1a VARA
CÍVEL
Magistrado(a): Luis Fernando Cirillo
V O T O No 48740
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ENTRE
CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FATO
DA COISA.
1. Observados os limites cognitivos impostos pelas razões
recursais apresentadas unicamente pela proprietária do
automóvel, resta que, sendo incontroversa a culpa do
condutor para quem o entregou, sua responsabilidade pela
reparação dos danos causados decorre do risco da própria
coisa.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de reparação de danos que
MÁRIO RAIMUNDO DE LIMA e CAIQUE OLIVEIRA SILVA promovem em
face de MARCELO DAMASCENO BEZERRA JUNIOR e LILIAN MORAIS
DE JESUS, julgada procedente pela r. sentença de fls. 138/142, cujo
relatório se adota, para condenar os requeridos, solidariamente, ao
pagamento ao pagamento: a) de indenização por danos emergentes de R$
14.660,00, incidindo correção a partir do ajuizamento da ação e juros
moratórios legais desde o acidente (Súmula 54 do STJ); b) de indenização
por lucros cessantes, a serem apurados em fase de liquidação; c) das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. arbitrados em dez
por cento do valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a correquerida, LILIAN MORAIS
DE JESUS. Alega que a propriedade do automóvel não é, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento para sua responsabilização conjunta pela reparação dos danos
causados pelo condutor, em especial porque “o réu Marcelo, não estava a
serviço da empresa, mas na verdade, fez uma conduta diversa do que
manda, sobretudo, em horário incompatível com o do serviço que
dispendia”. Destarte, a jurisprudência formada sobre o tema envolveria
situação distinta.
Processado o recurso sem preparo (a apelante
requerer a concessão da gratuidade judiciária) e com contrarrazões (fls.
157/163).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que os autores são
microempreendedores individuais, e afirmam que “na madrugada do dia
16/06/2018, por volta das 04h54 ... o corréu MARCELO DAMASCENO
BEZERRA JUNIOR, que estava embriagado, perdeu o controle do veículo
que conduzia e atingiu o estabelecimento comercial dos autores”.
Atribuindo culpa ao condutor do veículo, pretendem ser indenizados dos
danos experimentados, com a condenação solidária da proprietária do
veículo, LILIAN MORAIS DE JESUS.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
compreensão da controvérsia, inicialmente tenho ser caso de conceder a
gratuidade requerida pela apelante unicamente como forma de acesso ao
duplo grau de jurisdição, até porque, com efeito ex nunc, não poderia o
benefício, requerido apenas nesta fase, retroagir de forma a compreender a
condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.
Superado
o
óbice de natureza processual, e
observados os limites impostos pelas razões recursais apresentadas
unicamente pela proprietária do automóvel, resta que, sendo incontroversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a culpa do condutor para quem entregou a direção, sua responsabilidade
pela reparação dos danos causados decorre do risco da própria coisa.1

A
propósito
dos
argumentos
contrários
à
responsabilização civil pelo fato das coisas, Caio Mário da Silva Pereira,
ressalta que, de fato, sua origem foi marcada por forte embate doutrinário,
aqui capitaneado por José Aguiar Dias, para quem “a coisa não é capaz de
fato”.2
Contudo, veio a prevalecer entendimento que teve
origem no Código de Napoleão, fundado na ideia de presunção de culpa,
ficando em segundo plano ainda uma corrente escorada na teoria do risco
trazida pelo CC/16, esta relacionada com a guarda da coisa, em um sentido
jurídico de propriedade (ubi emolumentum ibi ônus). E assim, salienta “que
se cogita de danos causados por animais, pela ruína de um edifício, por
objeto que cai ou é arremessado de um prédio, por acidente com a
máquina”.3 Nesse sentido é que se afirma que “o guardião é responsável,
'não em razão de um ilusório poder de direção, mas porque, tirando
proveito da coisa, deve, em compensação, suportar-lhe os riscos.4
A r. sentença de primeiro grau, do exposto, deve ser
integralmente mantida, devendo ser majorada a verba honorária
advocatícia da apelante, na forma do art. 85, §11o, CPC, em R$1.000,00,
corrigidos de hoje e acrescidos de juros a contar do trânsito em julgado.
1 Nesse sentido: TJSP, Ap. Civ. 0030214-43.2010.8.26.0577, 27a Câm. de Direito Privado, rel. Des. CLAUDIO
HAMILTON, j. 21/05/2013; TJSP, Ap. Civ. 0212508-15.2005.8.26.0100, 34a Câm. de Direito Privado, rel. Des. SOARES
LEVADA, j. 17/06/2013; TJSP, Ap. Civ. 0039092-82.2010.8.26.0309, 29a Câm. de Direito Privado, rel. Des. SILVIA
ROCHA, j. 06/02/2013; TJSP, Ap. c/ Rev. 0034533-51.2011.8.26.0114, 31a Câm. de Direito Privado, rel. Des. ARMANDO
TOLEDO, j. 23/04/2013; TJSP, Ap. c/ Rev. 0004729-23.2009.8.26.0562, 32a Câm. de Direito Privado, rel. Des. ROCHA DE
SOUZA, j. 13/12/2012; TJSP, Ap. c/ Rev. 0015267-23.2010.8.26.0564, 33a Câm. de Direito Privado, rel. Des. CARLOS
NUNES, j. 10/06/2013; TJSP, Ap. 9210210-32.2007.8.26.0000, 26a Câm. de Direito Privado, rel. Des. RENATO
SARTORELLI, j. 19/12/2012; TJSP, Ap. c/ Rev. 0020371-24.2010.8.26.0005, 31a Câm. de Direito Privado, rel. Des.
PAULO AYROSA, j. 26/03/2013. No mesmo sentido: TJSP, Ap. 0152874-83.2008.8.26.0100, 25a Câm. de Direito Privado,
rel. Des. EDGARD ROSA, j. 22/05/2013; STJ, REsp 577.902/DF, 3.a T., rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, rel. p/ acórdão
Min. NANCY ANDRIGHI, j. 13/06/2006, DJ 28/08/2006.
2 José Aguiar Dias. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1994. v. 2, n. 161. Apud Caio
Mário da Silva Pereira in Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
3 In op. cit.
4 Op. cit. Item no 184

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator